Tribunal: STF
Processo: RE 91048
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
RETRIBUIÇÃO PROFISSIONAL INFIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO: A) - BOLETIM
ADCOAS  NÃO CONSTITUI REPOSITORIO AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA;
B) - A DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA QUANTO A ESTIPULAÇÃO
DE HONORARIOS NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 305 DO REGIMENTO
INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.